Tribunal: TJBA
Processo: 8002860-94.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002860-94.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON NUNES GONCALVES

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA.

REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS EM VIA PÚBLICA.
INDICAÇÃO PRECISA DE LUGAR E CARACTERÍSTICAS DO RECORRIDO.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. DESACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO.
PRELIMINARES AFASTADAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de ANDERSON NUNES GONÇALVES, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Crime da Comarca de Camaçari/BA
, Dr.

José Francisco Oliveira de Almeida,

que, nos Autos
n
º
8002860-94.2023.8.05.0039

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia e condenou o réu a uma pena corpórea de 05
(
cinco) anos e 10 (
dez) meses de reclusão e pagamento de
550 (
quinhentos e cinquenta) dias-multa
em regime fechado.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 17h, na Av. Luiz Gonzaga, nesta cidade, ANDERSON NUNES GONÇALVES trazia consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo supracitadas, prepostos da polícia militar realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Renascer, Phoc II, quando receberam determinação da Base para averiguar um possível tráfico de drogas na Av. Luiz Gonzaga, pois, segundo informações recebidas por meio de telefone funcional, havia um indivíduo com uma bicicleta preta, trajando uma camisa amarela, traficando drogas. Ao se deslocarem até o local indicado, nas imediações da Pousada Ideal, os policiais avistaram o ANDERSON, sujeito com as mesmas características informada, razão pela qual este abordar e revistado. Nas busca pessoal, os agentes de segurança pública encontraram com o DENUNCIADO um aparelho de telefone celular da marca Samsung, R$ 21,00 (vinte e um reais) e uma sacola plástica de cor preta contendo uma fralda descartável que escondia 24 (vinte e quatro) pedras de crack – totalizando 3,06g de cocaína. (...)
”.

3. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

5. Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais militares receberam uma denúncia com a descrição precisa de um indivíduo que estaria vestido com uma camisa amarela em uma bicicleta preta traficando drogas Destarte, assim, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do acusado deixam claro que a revista não foi realizada de forma aleatória, ao contrário, resultou de fundadas razões, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

6. Preliminar de quebra da cadeia de custódia. Desacolhimento. Ausência de indício de adulteração do conteúdo. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047/SC).

7. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 8704/2023, Auto de exibição e apreensão (fl.20, id nº 89145131), Laudo preliminar 2023 00 LC 005514-01 (fls.39, Id nº 89145131), Relatório Policial (fls. 63/64, id nº 89145131), Laudo definitivo de drogas ( 2023 00 LC 005514-02, ID nº 89145137) pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, SD Felipe Cunha Andrade e SD Arnaldo Silva de Oliveira Neto,

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

8. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

9. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, sendo imperiosa a condenação.

10. Na primeira fase da dosimetria a pena base foi fixada no seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

11. Na segunda fase, inexistiram circunstâncias atenuantes.

12. Deve-se extirpar a agravante da reincidência quando considerada para a configuração da recidiva uma condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados no atual processo, com a consequente redução da pena.

13. “(...): "condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal" (STJ, Edcl no HC 856553, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, publicado em 18/10/2023).

14. Inexistentes causas de diminuição ou aumento, pelo que resta fixada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor de cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto.

15. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

16. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

17. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVIDO, para afastar a reincidência, com a consequente redução da pena, passando para 05 anos de reclusão e 500 dias multa e alteração do regime para o semiaberto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
80
02860
-
94
.202
3
.8.05.0
039
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Camaçari/BA,
tendo como apelante
ANDERSON NUNES GONÇALVES
e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, E NO MÉRITO,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04